Tribunal: TJMT
Processo: 1019032-53.2021.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019032-53.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANESTOR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 496.762.451-00 (APELADO), LAIS PEREIRA DEBOWSKI - CPF: 950.013.952-91 (ADVOGADO), FERNANDA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 043.684.721-36 (APELADO), MBM SEGURADORA SA - CNPJ: 87.883.807/0001-06 (APELANTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANESTOR RIBEIRO DE SOUZA (APELADO), FERNANDA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 043.684.721-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANESTOR RIBEIRO DE SOUZA (APELANTE), LAIS PEREIRA DEBOWSKI - CPF: 950.013.952-91 (ADVOGADO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), MBM SEGURADORA SA - CNPJ: 87.883.807/0001-06 (APELADO), FERNANDA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 043.684.721-36 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- SEGURO DE ACIDENTE PESSOAL DE PASSAGEIRO (APP)- DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO ADESIVO- AMBOS NEGADOS- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

Comprovado o sinistro e a existência de contrato de seguro celebrado entre as partes, com a cobertura para o evento, configura-se devido o pagamento do premio da apólice aos beneficiários do falecido.

Pedido de indenização por danos morais do recurso adesivo não restou comprovado, mas mero inadimplemento contratual e a negativa por si só não enseja indenização.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1019032-53.2021.8.11.0002

APELANTE(S):
FERNANDA FRANCISCA DE SOUZA e MBM SEGURADORA S.A

APELADO(S):
FERNANDA FRANCISCA DE SOUZA, MBM SEGURADORA S.A e ESPÓLIO DE ANESTOR RIBEIRO DE SOUZA.

2ª Vara da Comarca de Várzea Grande/MT.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
MBM SEGURADORA SA
. e
Recurso Adesivo
interposto por
FERNANDA FRANCISCA DE SOUZA (inventariante)
.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE ANESTOR RIBEIRO DE SOUZA
em desfavor do
MBM SEGURADORA S.A

SENTENÇA
:
julgou parcialmente
procedente os pedidos da demanda para:
condenar a requerida a pagar à parte autora o capital assegurado pela Apólice n. 564632 (id. 58519787) para Morte Acidente, ou seja, R$30.000,00 (trinta mil reais) atualizado monetariamente a partir do óbito do segurado Anestor Ribeiro de Souza (15/04/2020) e acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação e reciprocamente sucumbentes, as custas e despesas processuais deverão ser divididas em partes iguais pelas partes, metade para cada.

Fixou os honorários advocatícios para os advogados da autora em 10% do valor da condenação e em 10% para os advogados das rés.
Em relação à parte autora, ficou suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência, em razão da gratuidade da justiça concedida.

APELO
:
A seguradora requerida
MBM SEGURADORA S.A

sustenta, em síntese, que o acidente ocorreu fora do veiculo, o que não enseja ao pagamento da apólice, porquanto, não pode ser compelida a efetuar o pagamento de capital segurado de sinistro ocorrido fora dos limites contratados (201635278), requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

RECURSO ADESIVO
: a autora
FERNANDA FRANCISCA DE SOUZA
pugna para que a seguradora seja condenada ao pagamento de R$ 20.000,00 por dano moral.

CONTRARRAZÕES
: a autora
FERNANDA FRANCISCA DE SOUZA
apresentou resposta ao Apelo do requerido no Id. 201635284.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do Apelo da requerida,
reside em examinar a regularidade da contratação e, de consequência, se a recusa do pagamento da indenização securitária é justificável.

O cerne do Recurso Adesivo da autora está em saber se é caso de condenar a requerida por dano moral.

Apelação
interposta por
MBM SEGURADORA SA
. e
Recurso Adesivo
interposto por
FERNANDA FRANCISCA DE SOUZA (inventariante)
de
sentença que

julgou parcialmente
procedente os pedidos da demanda.

Alega a autora que, no dia 15 de abril de 2016, no KM 347, da BR 364, em Santo Antônio do Leverger, o veículo Bi-Truck, Placa API 5372, Modelo VM 260 6.2 2p (diesel), marca Volvo, cor Branca, Ano/Modelo 2007/2007, era conduzido por Anestor Ribeiro de Souza, quando sofreu acidente automobilístico motivado por falha mecânica no freio, resultando na morte do motorista e em ferimentos graves no passageiro Luiz Alberto Konrath.

De acordo com o boletim de acidente de transito elaborado pela Policia Rodoviária Federal, o sinistro ocorreu da seguinte forma (Id.201635214) :

[...] Com base na análise dos vestígios identificados, constatou-se que: Veículo apresentou problema mecânico (falta de freio) e
condutor juntamente com o passageiro pularam do veículo
sendo que mesmo assim o veículo seguiu mais 300mts desgovernado, saindo do leito carroçável e caindo em uma ribanceira. Devido a queda na hora de saltar o condutor veio a óbito devido a queda e que o mesmo foi removido do local por terceiros por estar sobre a pista de rolamento na eminência de causar outro acidente e preservar a sua vida e que foi constatado posteriormente que tinha ido a óbito e o passageiro teve ferimentos sendo removido pelo resgate da concessionária.

Aduz a autora que, o veiculo possuía seguro com a requerida, o qual abrangia o Seguro de Acidente Pessoal de Passageiro (APP), Apólice Individual de Seguro de Acidentes Pessoais de Passageiros nº 564632.

Todavia, realizada a comunicação do Sinistro à seguradora, com a juntada da documentação exigida, a requerida negou o pagamento da indenização ao argumento de que o acidente não ocorreu no veículo coberto pela Apólice APP.

Porquanto, resta analisar se foi legítima a recusa da requerida em efetuar o pagamento da indenização prevista para APP (Acidentes Pessoais de Passageiros) e se tal fato causou danos morais à parte autora.

A requerida afirma que a negativa se deu em razão das definições constantes na apólice para a cobertura, vejamos:

“2. 1.2. Acidente Pessoal de Passageiros: O evento ocorrido exclusivamente no veículo discriminado na apólice, com data caracterizada, externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer causa, tenha como consequência direta a morte ou a invalidez permanente, total ou parcial, do passageiro, ou que torne necessário seu tratamento médico...” (id. 67437187).

Nota-se que se trata de interpretação dada a referida clausula, e não por expressa previsão de exclusão da cobertura
.

Vejamos a jurisprudência sobre esse tema:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE SEGURO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA - FURTO SIMPLES - VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO -
INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR
- ABUSIVIDADE CONSTATADA. No microssistema de defesa do consumidor, milita em seu favor uma presunção de vulnerabilidade (art. 4º, I, CDC), mecanismo que "visa a garantir igualdade formal-material aos sujeitos da relação jurídica de consumo" (REsp. 586.316/MG). É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços (art. 6º, III do CDC) e, havendo ambiguidade, a interpretação dos instrumentos contratuais deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). In casu, a previsão contratual que propõe a diferenciação entre os conceitos de roubo, furto qualificado e furto simples é falha e insuficiente, sendo certo que até mesmo o meio técnico-jurídico possui dificuldades para classificar as referidas figuras do direito penal. O consumidor, ao contratar o seguro, tem a expectativa de estar resguardado contra o desfalque em seu patrimônio e não contra determinado crime ( REsp 1.293.006/SP).” (TJ-MG - AC: 10390170007269001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 22/05/2019, Data de Publicação: 28/05/2019) – Destaquei.

Verifica-se que a interpretação dada pela requerida não é a mais favorável ao consumidor, nem está em consonância com a boa-fé contratual, pois embora conste no conceito que o evento deve ocorrer no veículo, o fato da vítima não ter permanecido no veículo até que caísse na ribanceira não indica que o acidente não ocorreu com tal veículo.

Restou demonstrado que o acidente se deu em razão de ter ocorrido falha mecânica “perda do freio” no veiculo segurado e em razão disso condutor e passageiro pularam do veiculo.

Ademais, o Boletim de Acidente de Transito da PRF, é incontroverso que o óbito do motorista ocorreu exclusivamente em decorrência da condução do veiculo segurado, de modo que o fato do condutor ter se jogado para fora do veiculo não exclui que o falecimento se deu em razão do sinistro.

Desta feita, indevida a negativa da seguradora em pagar o premio da apólice contratada pelo de cujus, porquanto, a requerida devera efetuar ao pagamento da indenização aos beneficiários do falecido, prevista na apólice.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral constante no recurso adesivo, sabe-se que a negativa indevida, por si só, não gera o direito ao dever de indenizar, e no caso, não restou demonstrada a violação à imagem, à intimidade ou à honra do autor (art. 5º, V e X, da CF/88).

Com essas considerações nega-se provimento ao recurso de apelação e ao recurso adesivo. Mantenha-se a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024